Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL.DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALINEA “F”, DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal qualificada por violência doméstica, notadamente pela conjugação do laudo pericial, declarações firmes da vítima e pelos depoimentos em Juízo, revela-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.
2.1 -Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Na embriaguez preordenada, o agente se embriaga deliberadamente para praticar o crime. No caso, não há falar na configuração da agravante prevista no art. 61, II, “l”, do Código Penal (embriaguez preordenada), ante a ausência de comprovação segura de que o réu, com manifesto e prévio propósito delitivo, tenha ingerido as bebidas alcoólicas para cometer a infração penal.
4. Sendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006, elementar do tipo penal ou fundamento específico do § 13, do artigo 129, do Código Penal, afasta-se a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal reconhecida da sentença, sob pena de bis in idem. Pena redimensionada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.